Tribunal: TJMT
Processo: 1024733-27.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024733-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA LUCIA PEREIRA MOTA - CPF: 842.119.461-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EDUCACIONAL E DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

A parte recorrente contestação instruída com contratos com aceite digital, histórico escolar, histórico financeiro e cadastro com dados pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica, sendo inexistente a ocorrência de danos morais.

As razões recursais não tiveram o condão de desconstituir o acerto da sentença na espécie judicializada, razão pela qual esse deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

MARIA LUCIA PEREIRA MOTA YANKA MACEDO QUINTANA recorre (Id 180789693) da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação aos DANOS MORAIS, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar da única restrição.

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA apresentou contrarrazões (Id 182036199) pela “manutenção da sentença objurgada, devendo ser negado seguimento ao recurso pela ausência de pressupostos de admissibilidade recursal caso tenham sido acima suscitados, e caso ultrapassados, no mérito, requer seja negado provimento ao recurso. Na eventualidade, caso essa Turma Julgadora entenda pelo arbitramento de dano moral, requer seja adequado à realidade dos autos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 180789692) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos:

[...]

Vistos, etc...

Trata-se de ação proposta por MARIA LUCIA PEREIRA MOTA contra SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S LTDA, objetivando a declaração de inexistência de débito e o recebimento de indenização por dano moral, em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Não houve pedido liminar.

A parte promovente nega a relação jurídica com a parte promovida e, por isso, alega que a inscrição é indevida, devendo a pretensão ser julgada procedente.

Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada.

Na contestação, a parte reclamada levantou a tese de regularidade da dívida sob alegação de titularidade do contrato de serviços educacionais e inadimplemento das mensalidades.

E juntou, contrato com aceite digital, histórico escolar e extrato financeiro. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

A parte promovente apresentou impugnação e reiterou os pedidos formulados na inicial

É O RELATÓRIO.

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

No caso dos autos, a parte promovente alega que a inscrição é indevida porque não contraiu qualquer dívida com a parte promovida. Informou, que apesar de realizar cadastro, não completou a matrícula e nunca frequentou as aulas.

Diante da negativa da parte promovente, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato.

A parte promovida, por sua vez, apresentou contestação instruída com contratos com aceite digital, histórico escolar, histórico financeiro e cadastro com dados pessoais.

Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia para comprovar a autenticidade da assinatura digital, no caso em exame, deve ser considerada como autentica as referidas provas diante da ausência de expressa e específica impugnação quanto ao aceite digital e os documentos apresentados (art. 411, inciso III, do CPC).

Ora, a partir do momento em que a promovente firmou contrato junto à instituição de ensino promovida, a tese de que não frequentou as aulas não deve prevalecer, lhe incumbindo realizar a quitação dos valores acordados.

Além disso, ressalto que é possível identificar dados pessoais da parte promovente e ainda no contrato digital há IP, número de celular e endereço de e-mail. Assim, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, todavia, apresentou impugnação genérica sem se manifestar quanto aos documentos juntados, apenas reiterou o pleito inicial de procedência da demanda.

Nesse sentido, cito recentes escólios de jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CONTRATO ASSINADO
- AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniária pelo contratante.

(N.U 1017065-65.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.
Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003488-28.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Portanto, havendo provas da contratação o pedido deve ser julgado improcedente.

Por outro lado, por não ter havido negativa de contratação na inicial, mas sim de prosseguimento do curso e presença nas aulas, entendo por afastar as penalidades atinentes à litigância de má-fé.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
proponho

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.

Brunna Neves - Juíza Leiga

----------------------------------------------------------------

Vistos.

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Lúcia Peruffo - Juíza de Direito

[...]

As razões recursais não tiveram o condão de desconstituir o acerto da sentença na espécie judicializada, razão pela qual esse deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nego provimento ao recurso, condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% do valor do débito que se pretendia desconstituir com a reclamação, aplicando o art. 98,§3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023